Tribunal: STF
Processo: HC 83184
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-02
Data de publicação: 2003-10-02

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO.  AUSÊNCIA DE
CLANDESTINIDADE. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO: ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA
 CAUSA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO:
IMPOSSIBILIDADE.
I. - Conduta descrita na denúncia que se ajusta
ao tipo do art. 183 da Lei 9.472/97.
II. - A alegação de falta de
justa causa para a ação penal implica o exame do conjunto
probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus.
III. - A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de
que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia
 configura, em tese, crime.
IV. - H.C. indeferido.